Tribunal: TJSP
Processo: 2103442-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo condomínio exequente e, por conseguinte, determinou que o referido ligante providenciasse o recolhimento das despesas processuais, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo condomínio exequente e, por conseguinte, determinou que o referido ligante providenciasse o recolhimento das despesas processuais, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pelo condomínio exequente. Benefício da gratuidade de justiça é direito assegurado àquele que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, que somente não é deferido ou é revogado se as circunstâncias desmentirem a alegação de hipossuficiência. Condomínio exequente é destinado à moradia de pessoas de baixa renda, beneficiárias de programa habitacional desenvolvido pelo governo federal, e apresentou relatório que indica o alto índice de inadimplência dos seus condôminos, circunstâncias que reforçam a sua alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e, por conseguinte, justificam o deferimento do pretendido benefício da gratuidade de justiça, consoante inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988 c. c. o artigo 98 do CPC. Reforma da r. decisão, para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao condomínio exequente. Agravo de instrumento provido.